Tribunal: TJBA
Processo: 8100656-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100656-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA CARLA SANTOS AZEVEDO Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Na petição inicial, a autora alegou não ter contratado cartão de crédito com a instituição financeira ré, afirmando ter apenas preenchido proposta de adesão, sem jamais receber o cartão ou realizar qualquer ativação ou uso. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais. A ré alegou regularidade da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da existência de relação jurídica válida entre as partes que justifique a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja indenização por danos morais, mesmo diante da existência de outras anotações pretéritas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de ação declaratória negativa, incumbe à ré comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC, sendo legítima a inversão do ônus da prova à luz do art. 6º, VIII, do CDC. 4. A ausência de contrato assinado e de comprovante de entrega ou uso do cartão torna insuficiente a prova apresentada pela instituição financeira, que se limitou a documentos unilaterais sem validade externa. 5. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo sofrido pelo consumidor em razão da inscrição irregular. 6. A jurisprudência afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ quando há prova nos autos de que outras anotações preexistentes estão sendo judicialmente discutidas. 7. A indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, mostra-se proporcional e adequada à natureza da violação, considerando seu caráter compensatório, punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato assinado e de comprovante de entrega ou utilização do cartão de crédito impede o reconhecimento da regularidade da relação jurídica alegada pela instituição financeira. 2. A inversão do ônus da prova é cabível quando a parte autora alega fato negativo de difícil comprovação, sendo ônus da ré comprovar a contratação. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, ainda que haja outra anotação anterior, se esta estiver sendo judicialmente discutida”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8100656-05.2023.8.05.0001, sendo apelante ANA CARLA SANTOS AZEVEDO e apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.